Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000825-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FREDERICA DA SILVA - CPF: 018.734.111-70 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000825-46.2020.8.11.0000

Agravante
: FREDERICA DA SILVA

Agravado
: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Terceiro Interessado
: TELEFONICA BRASIL S/A

Processo na origem:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n.o 8055288-78.2018.811.0001

2° Juizado Especial Cível de Cuiabá / Turma Recursal Única

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL OPOSTA CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – ART. 988 DO NOVO CPC – SUCEDÂNEO RECURSAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ.

A falta dos requisitos próprios à espécie, prescritos pela regra do art. 988 do novo CPC, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000825-46.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FREDERICA DA SILVA

AGRAVADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, TELEFONICA BRASIL S.A.

Processo na origem:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n.o 8055288-78.2018.811.0001

2° Juizado Especial Cível de Cuiabá / Turma Recursal Única

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno oposto por
FREDERICA DA SILVA
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional no 1000825-46.2020.8.11.0000, porquanto tal instituto não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. (Id 34211470)

O pedido vindicado na Reclamação Constitucional, indeferida pela decisão objeto deste Agravo Interno, pretende cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado n. 0055288-20.2018.811.0001, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, e, assim, reformou em parte a r. sentença para reduzir a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Sustenta o cabimento da Reclamação para assegurar a orientação de firme jurisprudência do STJ e Súmula 07 da própria Turma Recursal, bem como para garantir a observância de precedentes, notadamente no que diz respeito, segundo alega, ao recolhimento a menor do preparo recursal pela empresa Telefônica Brasil S.A., o que enseja a deserção do recurso junto à Turma Recursal.

Requer a reconsideração da decisão ora agravada, para dar prosseguimento à Reclamação Constitucional. (Id 41332479)

Em contraminuta, a parte agravada refuta as razões do recurso e pugna pelo desprovimento. (Id 45422005).

Informações prestadas pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no sentido de não ser caso de deserção do recurso. (Id 46551992)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr. Flávio Cezar Fachone, asseverou falta de interesse público a justificar sua manifestação. (Id 48638470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000825-46.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno oposto por
FREDERICA DA SILVA
é contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional no 1000825-46.2020.8.11.0000, porquanto tal instituto não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. (Id 34211470)

A ora agravante ingressou com a Reclamação Cível no 8055288-78.2018.811.0001 no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá em face de Telefônica Brasil S.A., ao argumento de negativação indevida por débito não contratado, referente a três faturas não pagas (julho a setembro de 2015), de um suposto plano não identificado.

A sentença julgou procedente a reclamação, declarou a inexigibilidade da dívida e condenou a reclamada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.0000,00, que foi atacada por meio do Recurso Inominado n. 0055288-20.2018.811.0001, interposto pela Telefônica Brasil S.A., cujo acórdão deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a condenação para o montante de R$2.500,00.

Sustenta junto à Turma Recursal que a empresa recorrente recolheu a menor o preparo recursal e, assim, ao não julgar deserto o recurso, o v. acórdão afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, Súmulas (07 e 08) da própria Turma Recursal de Mato Grosso.

Fundamenta a interposição da Reclamação Constitucional nos termos da Resolução 03/2016-STJ e, ao final, pugna pela procedência da Reclamação a fim de cassar o acórdão impugnado.

Ao receber a Reclamação Constitucional, este julgador indeferiu a petição inicial, com extinção do feito, sem julgamento do mérito (art. 485, I, CPC), ao fundamento de que a providência vindicada pela reclamante não pode ser concedida pela utilização da Reclamação prevista no art. 988 e ss do CPC, por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso.

Em que pese as alegações, não se verifica ser caso de reforma da decisão agravada.

Sucede que a referida decisão, ao indeferir a petição inicial da Reclamação oposta pela aqui agravante de Agravo Interno, consignou a falta de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única com
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade, bem assim com a jurisprudência do STJ consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos,

requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra do art. 988, do CPC
,
que dispõe:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;"

Sobre o instituto, assim lecionam
Fredie Didier Júnior
e
Leonardo Carneiro da Cunha
(
in
Curso de Direito Processual Civil: Meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 13a ed., Salvador:Juspodivm, p. 535):

"(...) A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação, ajuizada originalmente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios. A reclamação contém, inclusive, os elementos da ação, a saber: partes, causa de pedir e pedido. (...)"

Acerca de seu cabimento,
Daniel Amorim Assumpção Neves
destaca que:

"Na competência dos tribunais de segundo grau, a reclamação constitucional pode ser utilizada com vantagem quando a decisão a ser impugnada for interlocutória e não recorrível por agravo de instrumento. (...)"

E a falta dos requisitos próprios à espécie obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso.

Importa ressaltar que o instituto da reclamação não constitui via adequada para preservar a jurisprudência do STJ nos moldes defendidos pela reclamante, porquanto não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EFICÁCIA RESTRITA ÀS PARTES ENVOLVIDAS NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 105, I, f, da Constituição Federal, compete a este Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial. 2. A reclamação não é via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de suas decisões tomadas no próprio caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual oriundo a reclamação. Não se pode pretender que, por intermédio do instrumento constitucional, se avalie o acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária.

4. Os precedentes indicados na exordial não possuem efeito vinculante em relação ao processo dentro do qual se pretende ver resguardada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto originados de demandas absolutamente distintas, sendo de rigor a negativa do pedido reclamatório.

5. De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a decisão proferida nos autos de Conflito de Competência somente se refere ao processo que lhe deu origem, não se estendendo a outros, ainda que análoga a situação fático-jurídica.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl 26.635/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 19/06/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USO PARA CONFORMAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A Reclamação não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo. Precedentes: AgInt na Rcl 32.939/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2.3.2017; AgInt na Rcl 30.616/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 25.6.2019.

2. O STJ possui compreensão firmada de que a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal. Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018 3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt na Rcl 38.055/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA CONFORMAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a Reclamação, considerando: a) ela não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo; b) sua interposição, na forma do § 5o do art. 988, do CPC/15, é possível unicamente quando esgotadas as instâncias ordinárias e, mesmo assim, desde que não se dê como sucedâneo recursal e a decisão do STJ tiver sido desrespeitada na instância de origem; c) a alegação dos reclamantes de que "(...) provaram, após inúmeras buscas, que não há outros bens a penhorar além dos precatórios, e que a constrição sobre bens de terceiros é mais nociva" denota evidente intento de utilizar a presente ação como recurso; d) a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado o seu emprego como sucedâneo recursal.

2. A Reclamação não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo. Precedentes: AgInt na Rcl 32.939/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2.3.2017; AgInt na Rcl 30.616/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 25.6.2019.

3. É claro o intento dos agravantes de utilizarem a Reclamação como sucedâneo recursal, pois buscam reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos e de acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.337.790/PR, concluiu que "(...) o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, não comprovou de forma concreta não possuir outros bens passíveis de penhora, porquanto se resumiu a alegar genericamente a inexistência de patrimônio passível de penhora".

4. O STJ possui compreensão firmada de que a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal. Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018.

5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt na Rcl 38.227/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019)

"
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC
.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO.
SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

II -
É incabível a reclamação do art. 988 do CPC/2015 se não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias, pois tal medida processual não serve como sucedâneo do recurso cabível
.
Precedente: AgRg na Rcl 6.572/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 29/6/2016.

III
-
De acordo com a jurisprudência do STJ, a reclamação não se destina a assegurar a aplicação das decisões proferidas sob o rito dos recursos especiais repetitivos aos casos semelhantes
, salvo quando as partes envolvidas forem as mesmas e a decisão do STJ tiver sido desrespeitada na instância de origem. Precedente: AgInt na Rcl 28.688/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.

IV - Recurso improvido."
(AgInt na Rcl 32.430/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 105, I, f, DA CF/88. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STJ
.
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação constitucional, prevista no art. 105, I, f, da CF/88, destina-se tão somente à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça ou à garantia da autoridade de suas decisões. 2.
"A Reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, destina-se a preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados somente quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada" (AgRg na Rcl 3.497/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
3. "Incabível a reclamação manejada com o propósito de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, passível de recurso próprio" (AgRg na Rcl 22.459/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/3/2015, DJe de 6/4/2015). 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg na Rcl 6.572/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 29/06/2016)

Com igual orientação, veja a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AFRONTA A SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO. A reclamação não é a via apropriada para garantir a observância de teses cristalizadas em enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça, nem para corrigir erros de julgamento ou questionar a “justiça” do conteúdo decisório, consistindo em medida judicial dotada de fundamentação vinculada, nos exatos limites do art. 988 do CPC.” (N.U 1008138-92.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

“RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – RECLAMAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO. O reclamante não demonstra que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1010293-68.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC, assim como da Resolução n. 3/2016 do STJ , julga-se extinto o feito, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.”
(N.U 1013485-09.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)

"
RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não fora comprovado pela parte Reclamante que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou súmula ou orientação firmada em julgamento repetitivo de controvérsia
.

Ademais a modificação do valor do dano moral somente é possível se o valor fixado se mostrar exorbitante ou ínfimo, o que não se revela na espécie dos autos, mesmo porque a estipulação da indenização leva em conta das particularidades do caso concreto, o que não pode ser revisto nesta ocasião."
(Rcl 76784/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)

Nessa linha de raciocínio, ao contrário do que alega a reclamante, não se visualizou a presença dos pressupostos necessários ao processamento da Reclamação Constitucional, o que motivou o indeferimento da peça inicial, em harmonia com a jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal de Justiça.

Na sequência, a reclamante opôs Embargos de Declaração em face da decisão deste Relator, sob a alegação de erro de premissa, porquanto sustenta o cabimento da Reclamação Constitucional para assegurar
“jurisprudência firme do STJ e garantir a observância dos precedentes.”

Reafirmou naquela ocasião a violação do sistema de precedentes do STJ, bem como da própria Turma Recursal, notadamente a Súmula n° 07 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Da detida análise aos declaratórios, este julgador consignou:

“Verifica-se que
a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém erro com relação à premissa, foi devidamente tratada na decisão embargada, acerca do cabimento da reclamação para garantir a observância dos precedentes.

Colaciona-se trechos da decisão que trata do tema:

“Busca a reclamante a cassação do acórdão impugnado, por aplicação da regra do art. 1o da Resolução 03/2016-STJ, a fim de garantir a observância de precedentes do STJ.

Em que pese as alegações, não se verifica existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade, bem assim com a jurisprudência do STJ consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra do inciso IV, do art. 988, do Novo CPC, que dispõe:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;"

(...)

Importa ressaltar que
o instituto da reclamação não constitui via adequada para preservar a jurisprudência do STJ nos moldes defendidos pela reclamante, porquanto não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial
.”
(g.n.)

A esse respeito, inclusive, a decisão embargada colacionou, dentre outros, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EFICÁCIA RESTRITA ÀS PARTES ENVOLVIDAS NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 105, I, f, da Constituição Federal, compete a este Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões,
não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial.

2.
A reclamação não é via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de suas decisões tomadas no próprio caso concreto
, envolvendo as partes postas no litígio do qual oriundo a reclamação.
Não se pode pretender que, por intermédio do instrumento constitucional, se avalie o acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária.

4.
Os precedentes indicados na exordial não possuem efeito vinculante em relação ao processo dentro do qual se pretende ver resguardada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto originados de demandas absolutamente distintas, sendo de rigor a negativa do pedido reclamatório
.

5. De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a decisão proferida nos autos de Conflito de Competência somente se refere ao processo que lhe deu origem, não se estendendo a outros, ainda que análoga a situação fático-jurídica.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl 26.635/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 19/06/2018) (g.n.)

Pois bem. É de se notar que a
orientação da jurisprudência, inclusive do STJ
, se dá no sentido de que
a Reclamação Constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou mesmo como meio de dirimir divergência jurisprudencial, porquanto não é via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, como defende equivocadamente a embargante, mas sim meio para garantir a autoridade de suas decisões tomadas no próprio caso concreto, o que não se harmoniza com a presente discussão.

Ressalta-se, por oportuno, a reclamante colacionou à Reclamação, bem assim aos presentes Embargos, jurisprudência do STJ que em nada diz respeito ao caso concreto discutido neste feito, de forma a ensejar eventual possibilidade de processamento da presente Reclamação, na linha da orientação jurisprudencial daquele Superior Tribunal de Justiça.

De igual maneira,
eventual inobservância do julgado reclamado à Súmula da própria Turma Recursal não constitui elemento apto ao processamento da Reclamação Constitucional, porquanto ausente previsão legal para seu cabimento.

Aliás,
de notar-se que a matéria relativa à suposta violação da Súmula n° 07 da Turma Recursal Única de Mato Grosso (deserção do recurso) foi analisada pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em face do acórdão da Turma Recursal, oportunidade em que fora afastada fundamentadamente a tese lançada pela recorrente, ora reproduzida no presente recurso.

Dessa forma, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que a matéria se encontra bem delimitada e examinada de modo suficiente a justificar a conclusão.
Não há falar em erro de premissa na espécie.”
(Id 35583959)

Importa ressaltar, a decisão que julgou os declaratórios esclareceu que a alegada violação à Súmula n° 07 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, que trata sobre a deserção de recurso, fora fundamentadamente apreciada por aquele colegiado.

Sobre a questão, inclusive, a e. Turma Recursal, ao prestar suas informações, consignou que, nas razões da reclamação,
a reclamante, ora agravante, sustenta a deserção do recurso em razão de ter sido feito na quantia a menor de R$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos)
, em cuja oportunidade consignou-se que
“o valor do proveito econômico do feito é inferior ao mínimo estabelecido na Lei complementar no 261/2006, §1o, motivo pelo qual o valor a taxa judiciária é de R$ 143,54 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), não havendo o que se falar em atualização e, por isso, recolhimento a menor, muito menos em deserção.”
(Id 46551992)

Vê-se, assim, que aquele Colegiado analisou a matéria, entretanto, afastou a tese da reclamante, ora agravante.

Desta feita, a pretensão postulada não merece êxito e, assim, sem que haja o convencimento do Relator sobre a reforma da decisão agravada, é de se desprover o Agravo Interno interposto.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada, que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional no 1000825-46.2020.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020